Tribunal: STF
Processo: RE 165304
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-19
Data de publicação: 2000-10-19

Ementa:
EMENTA: Habeas Data.
Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A para a
revelação, a ex-empregada, do conteúdo da ficha de pessoal, por não
se tratar, no caso, de registro de caráter público, nem atuar o
impetrado na condição de entidade Governamental (Constituição, art.
5º, LXXII, a e art. 173, § 1º, texto original).